Tribunal: TJMT
Processo: 1020990-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.002/STF E TEMA 1.313/STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Dom Aquino ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos de ação de obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual esteja vinculada institucionalmente; e (ii) saber se, em demandas de saúde pública, a fixação da verba honorária deve observar os critérios da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que atue contra ente integrante da mesma estrutura federativa, afastando-se a alegação de confusão entre credor e devedor, diante da natureza institucional da verba.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.313, firmou orientação de que, nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da natureza indisponível e do valor inestimável do direito tutelado.
A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo é suficiente para autorizar a imediata aplicação da tese jurídica firmada, independentemente do trânsito em julgado do precedente qualificado.
A fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da demanda.
Revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), rateados em igual proporção entre os entes demandados.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda seja ajuizada contra ente público ao qual esteja vinculada institucionalmente. 2. Nas demandas destinadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do mesmo diploma legal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020990-37.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Oncológico]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDALICE SOUZA DA COSTA - CPF: 496.640.341-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IDALICE SOUZA DA COSTA - CPF: 496.640.341-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.002/STF E TEMA 1.313/STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Dom Aquino ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos de ação de obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público ao qual esteja vinculada institucionalmente; e (ii) saber se, em demandas de saúde pública, a fixação da verba honorária deve observar os critérios da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que atue
contra ente
integrante da mesma estrutura federativa, afastando-se a alegação de confusão entre credor e devedor, diante da natureza institucional da verba.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.313, firmou orientação de que, nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da natureza indisponível e do valor inestimável do direito tutelado.

A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo é suficiente para autorizar a imediata aplicação da tese jurídica firmada, independentemente do trânsito em julgado do precedente qualificado.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da demanda.

Revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), rateados em igual proporção entre os entes demandados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda seja ajuizada
contra ente
público ao qual esteja vinculada institucionalmente. 2. Nas demandas destinadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do mesmo diploma legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, manteve o afastamento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição agravante.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive nas hipóteses em que atua contra o ente público ao qual esteja vinculada.

Aduz, ainda, que a verba honorária possui natureza institucional, destinada exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, inexistindo falar em confusão entre credor e devedor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente condenação dos entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, manteve o afastamento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição agravante.

A controvérsia devolvida à reapreciação desta Corte restringe-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde.

A recorrente sustenta ser devida a fixação da verba honorária sucumbencial, diante da orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda seja ajuizada
contra ente
integrante da mesma estrutura federativa.

A pretensão recursal merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.169.102/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

Com a publicação do acórdão paradigma, impõe-se a imediata observância da tese jurídica firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação aos processos em curso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que acordão deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, entendimento que não mais subsiste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313, estabeleceu que, nas ações destinadas à efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal orientação decorre da própria natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo, uma vez que as demandas relacionadas ao direito à saúde envolvem tutela de direito fundamental indisponível e de valor inestimável, circunstância que impede a aferição do proveito econômico em bases estritamente patrimoniais.

Nessa perspectiva, incide a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, devendo o arbitramento da verba honorária observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da causa.

A propósito, esta Corte de Justiça já vem aplicando o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:

(...) Tese de julgamento: “Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes quando todos integram legitimamente o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198, § 1o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

(N.U 1027168-92.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 07/05/2026)

No mesmo sentido:

(...) Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

(N.U 0002181-07.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)

Ainda:

(...) Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas contra o Poder Público para concretização do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. É incabível, nessas demandas, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido ou do art. 85, § 8o-A, do CPC como base de cálculo da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

(N.U 1018498-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Diante desse contexto, considerando o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública no curso da demanda, a natureza da causa, o grau de zelo profissional empregado, bem como os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela proporcional, razoável e compatível com as peculiaridades da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026